Tribunal: STF
Processo: AOE 11
Classe: AOE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SERVIDORES DA UNIÃO, QUE SE
INSURGEM CONTRA A SUPRESSAO DA INCIDENCIA, EM DETERMINADOS MESES,
DO REAJUSTE DE SALARIO MEDIDO PELA CHAMADA UNIDADE DE REFERENCIA DE
PREÇOS (URP).
O SIMPLES REFLEXO DA PRETENSAO, SOBRE A SITUAÇÃO DE MAGISTRADOS
FEDERAIS (NENHUM DOS QUAIS E PARTE DA AÇÃO), NÃO BASTA PARA
ACARRETAR A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL, DE ACORDO
COM O ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO.